Tribunal: TJMT
Processo: 1010156-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010156-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DAIANY NUNES SCHWENK - CPF: 025.778.131-55 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 050.965.851-23 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA - CNPJ: 17.288.378/0001-35 (AGRAVADO), LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.680.452/0001-97 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010156-13.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARCUS VÍNICIUS LIMA DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA E LÍRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS –
INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE
–
DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR
–
BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A medida pretendida pela parte recorrente exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
, vislumbro a probabilidade do direito, na medida em que a parte afirma expressamente que não tem interesse na manutenção do negócio firmado e, nesse contexto, tenho que a rescisão contratual por iniciativa do consumidor é admitida, observando-se eventual direito da empresa de reter parte das parcelas pagas.

Outrossim, está presente o
periculum in mora,
ante o iminente risco de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento de parcelas referentes ao contrato que pretende rescindir.

Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois foram pagas parcelas suficientes para suportar eventual verba decorrente da rescisão contratual por iniciativa do consumidor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010156-13.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARCUS VÍNICIUS LIMA DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA E LÍRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MARCUS VINÍCIUS LIMA DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Resilição Contratual C/C Restituição de Quantias Pagas n. 1000536-44.2024.8.11.0010
, ajuizada pelo Agravante em face de RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA E LÍRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
indeferiu a tutela de urgência
requerida para que fossem suspensos os efeitos do contrato celebrado entre as partes e, consequentemente, o pagamento de parcelas, bem como que os Agravados se abstivessem de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que adquiriu um lote no empreendimento das Agravadas, contudo, não mais possui interesse na manutenção da avença, motivo pelo qual optou por rescindir unilateralmente o contrato, conforme lhe faculta o instrumento firmado, o que seria suficiente para se determinar a interrupção do pagamento das parcelas vincendas e obstar a inscrição do CPF do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto à tutela de urgência requerida, defende que a probabilidade do direito decorre do desinteresse do Agravante na manutenção do contrato, e o
periculum in mora
está presente, pois “
vem recebendo por parte das agravadas diversas notificações com a informação de que seu nome será protestado e negativado caso não viesse a regularizar os pagamentos”.

Isento do preparo recursal, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 210187179).

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 21302178.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MARCUS VINÍCIUS LIMA DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Resilição Contratual C/C Restituição de Quantias Pagas n. 1000536-44.2024.8.11.0010
, ajuizada pelo Agravante em face de RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA E LÍRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
indeferiu a tutela de urgência
requerida para que fossem suspensos os efeitos do contrato celebrado entre as partes e, consequentemente, o pagamento de parcelas, bem como que os Agravados se abstivessem de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte agravante sustenta que adquiriu um lote no empreendimento das Agravadas, contudo, não mais possui interesse na manutenção da avença, motivo pelo qual optou por rescindir unilateralmente o contrato, conforme lhe faculta o instrumento firmado, o que seria suficiente para se determinar a interrupção do pagamento das parcelas vincendas e obstar a inscrição do CPF do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser reformada a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, visto que se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pleito da tutela de urgência.

Isso porquê, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
,
a jurisprudência do STJ é uníssona em permitir ao consumidor adquirente o direito de desistir do negócio, ainda que, no curso do processo, não fique demonstrada a culpa da alienante, caso em que ficará garantido a esta o direito de reter parte razoável e proporcional das prestações já adimplidas.

Assim, verifica-se que a parte afirma expressamente que não tem interesse na manutenção do negócio firmado e, nesse contexto, tenho que a rescisão contratual por iniciativa do consumidor é admitida, observando-se eventual direito da empresa de reter parte das parcelas pagas.

Além disso, eventuais discussões acerca das verbas devidas em razão da rescisão contratual não podem obstar o direito do consumidor ao desfazimento do negócio e suspensão da exigibilidade das mensalidades vincendas.

Anoto, ainda, que não há risco de irreversibilidade da medida, pois foram pagas parcelas suficientes para suportar eventual verba decorrente da rescisão contratual por iniciativa do consumidor.

Do mesmo modo, está presente o
periculum in mora,
ante o iminente risco de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo não pagamento de parcelas referentes ao contrato que pretende rescindir.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE – DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO – VEDAÇÃO/SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – RECURSO PROVIDO. Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do contrato é inevitável – na medida em que a adquirente afirma decidiu não mais continuar com vínculo em razão de divergências entre o que foi contratado e o que vem sendo realizado – e da sua boa-fé que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante.-
(N.U 1014793-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para suspender a exigibilidade das parcelas com vencimento a partir do ajuizamento da demanda e obstar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024